Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737577-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto, em cumprimento de sentença, pelos exequentes, Jose Nilton Pereira de Souza e outro, em desfavor do executado, Distrito Federal, em que questionam a incidência da TR na correção monetária dos cálculos, pretendendo a aplicação do IPCA-E, conforme decidido pelo STF nos autos do RE 870.947. Em ID 19299375 deferi a tutela antecipada recursal e determinei a remessa dos autos à contadoria judicial para que refizesse os cálculos, dessa vez incluindo o IPCA-E. Dessa decisão o executado/agravado, Distrito Federal, opôs embargos de declaração, aos quais neguei provimento (ID 20050547). O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal (ID 21325991). É o breve relatório. Diante da interposição do agravo interno de ID 21325991 pelo Distrito Federal, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, José Nilton Pereira de Souza e outro, para que se manifestem sobre o recurso, no prazo de 15 dias (CPC/15 1.021 § 1o). Determino à secretaria que promova a retificação no sistema para que o recurso conste como Agravo Interno em Agravo de Instrumento, pois os embargos de declaração já foram julgados pela decisão monocrática de ID 20050547. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator